Tribunal: STF
Processo: AI 810683
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APLICABILIDADE DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI 834/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2001.



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 



    O exame de eventual afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República – consagradores dos princípios da proteção à inafastabilidade da prestação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa –, dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior



    Agravo regimental conhecido e não provido.